Tribunal: STF
Processo: Rcl 67507
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito processual civil. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação equitativa. Artigo 85, § 8º-A, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. A “Tabela da OAB/DF” constitui ato normativo de natureza infralegal, cuja aplicação no caso concreto foi afastada com fundamento em interpretação teleológica do art. 85, § 8º-A, do CPC, não havendo que se falar em violação da Súmula Vinculante nº 10 pela autoridade reclamada ao adotar valor superior ao limite de 10% do valor irrisório da condenação, porém inferior ao recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, considerados o trabalho do advogado e a complexidade da causa.



    2. Agravo regimental não provido.